Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708372-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Anderson Carvalho dos Santos contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0708965-13.2021.8.07.0003, ID no 117542858, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deve prevalecer, pois se trata de bem de família. Tece considerações sobre o instituto e pede que seja reconhecida a nulidade da penhora sobre o imóvel pertencente ao agravante. 3. Preparo (ID no 33628941 e no 33628938). 4. Cumpre decidir. 5. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 6. O agravante alegou a impenhorabilidade do imóvel por meio da petição de ID no 115894232 protocolizada em 16/2/20222. A decisão recorrida rejeitou a impugnação, pois não houve demonstração de que o imóvel seria o único de sua propriedade. 7. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. Todavia, não logrou êxito em corroborar os seus argumentos, pois apenas apresentou cópia da fatura de energia elétrica em nome de terceira pessoa, alheia aos autos (ID no 116123352) 9. Apesar de constar na certidão de intimação que se trataria da companheira do agravante, também não foram apresentados outros elementos com o intuito de ratificar a informação prestada de maneira pessoal e unilateral. 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 11. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 13. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO